Tribunal: TJES
Processo: 5013644-44.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013644-44.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCELO DE SOUZA COSTA

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS MONITÓRIOS. EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. EXCESSO DE COBRANÇA. REVISÃO CONTRATUAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O excesso da cobrança está previsto no art. 702, § 2º, do CPC, cumprindo ao devedor a indicação do valor devido e a apresentação da memória de cálculo, sob pena de indeferimento liminar.

2. Não há que se falar em rejeição liminar dos embargos monitórios, pois embora destituído da melhor técnica na apresentação da memória discriminada e atualizada da dívida, o recorrente expressou claramente o encargo reputado controvertido (juros remuneratórios), declinando as causas que embasam seu requerimento, além de apontar, expressamente, o valor que entende incontroverso e os parâmetros adotados no cálculo apresentado no corpo dos embargos monitórios.

3. A estipulação dos juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica a abusividade, desde que a cobrança dos juros não extrapole a taxa média de mercado determinada pelo Banco Central do Brasil. Precedente do c. STJ.

4. Encontrando-se os juros remuneratórios em patamar muito acima das taxas médias de mercado determinadas pelo Banco Central do Brasil, relativas aos meses de assinatura dos pactos (maio e agosto de 2016), afigura-se ilegítima a cobrança. Precedente do STJ.

5. A repetição dobrada do indébito pressupõe a má-fé do credor, não presente no caso concreto.

6. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º
5013644-44.2021.8.08.0048

RELATOR : DES.
SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : MARCELO DE SOUZA COSTA

DEFENSORA PÚBLICA : LÍGIA MARCHESI HOMEM

RECORRIDA : DACASA FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO – EM LIQUIDAÇÃO

EXTRAJUDICIAL

ADVOGADO : DIEGO MONTEIRO BAPTISTA

MAGISTRADO : MARCO AURÉLIO SOARES PEREIRA

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR
SAMUEL MEIRA BRASIL JR.
(RELATOR):

A controvérsia devolvida na apelação cível está relacionada ao excesso de cobrança decorrente da abusividade dos juros remuneratórios pactuados em contrato de empréstimo pessoal celebrado entre as partes e a devolução em dobro.

Emerge dos autos, que a Apelada propôs a demanda monitória, aparelhada no “Termo de Adesão” n.º 34.849651-4 e no “Termo de Adesão” n.º 35.189798-5, firmados em 04.05.2016 e 12.08.2016, objetivando o recebimento pelo Apelante da quantia total de
R$
14.860,91
(quatorze mil, oitocentos e sessenta reais e noventa e um centavos).

Os valores emprestados foram de R$ 1.550,00 (um mil, quinhentos e cinquenta reais) e R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), ficando estabelecido o pagamento através de 18 (quinze) e 15 (quinze) parcelas de R$ 267,40 (duzentos e sessenta e sete reais e quarenta centavos) e de R$ 446,32 (quatrocentos e quarenta e seis reais e trinta e dois centavos), respectivamente.

Segundo a Apelada, o Apelante deixou de honrar o pagamento a partir da 5ª (quinta) e da 1ª (primeira) parcela dos referidos contratos, ensejando a mora contratual (ID 6865010).

Devidamente citado, o Apelante opôs embargos monitórios suscitando a nulidade por cerceamento de defesa e a ausência de interesse processual. No mérito, discutiu o excesso de cobrança, em decorrência da necessidade de revisão contratual dos juros remuneratórios abusivos, da impossibilidade de cumulação da multa de mora com juros moratórios, bem como formulou pedido reconvencional para a devolução em dobro dos valores (ID 6865032).

A sentença recorrida rejeitou os embargos monitórios, determinando o prosseguimento do processo (ID 6865248).

O Apelante pretende reformar a sentença, sustentando a abusividade da taxa de juros remuneratórios, para afastar a mora, readequar a dívida e julgar procedente a reconvenção (ID 6865255).

Em contraditório recursal, a Apelada suscita preliminar de não conhecimento, e, no mérito, pede o desprovimento do recurso (ID 6865261).

Pois bem.

Para melhor compreensão, examino o recurso nos tópicos a seguir nos limites de sua devolutividade.

DA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, SUSCITADA PELA APELADA:

A Apelada suscita preliminar de não conhecimento do recurso, por inovação recursal.

Segundo a Apelada, o Apelante invoca novo pedido em sede recursal referente à ilegitimidade ou excesso da cobrança, sem apresentar o valor discriminado e atualizado que entende devido, alegando que a tese sequer foi debatida em primeiro grau.

Não obstante, a matéria pertinente ao excesso da cobrança foi levantada nos embargos monitórios, sendo devidamente examinada e discutida na sentença, uma vez que estava fundamentada na abusividade da taxa de juros remuneratórios aplicada nos contratos.

Logo, é perfeitamente possível a análise da tese em sede recursal, não se cuidando de hipótese de inovação recursal.

Desse modo,
REJEITO a preliminar.

DO MÉRITO:

A sentença recorrida rejeitou os embargos monitórios, fundamentando-se na ausência de cumprimento do disposto no art. 702, § 2º, do CPC, pois a tese de excesso da cobrança decorrente da alegada abusividade dos juros remuneratórios não veio acompanhada do respectivo demonstrativo discriminado e atualizado do valor que o Apelante entende devido, não sendo examinado o pedido em sede de reconvenção.

O Magistrado
a quo
acrescentou, ainda, que a alegação de juros aplicados em índice superior à taxa de 12% (doze por cento) ao ano, inclusive com capitalização mensal, por si só, não indica a abusividade da cobrança, citando, nesse sentido, os precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça (REsp n.º 1.061.530/RS e REsp n.º 973.827/RS).

Por esse motivo, determinou o prosseguimento da demanda monitória.

Com efeito, é cediço que o excesso da cobrança está previsto no art. 702, § 2º, do CPC, cumprindo ao devedor a indicação do valor devido e a apresentação da memória de cálculo, senão vejamos:

“Art. 702. Independentemente de prévia segurança do juízo, o réu poderá opor, nos próprios autos, no prazo previsto no
art. 701
, embargos à ação monitória.

[...]

§ 2º Quando o réu alegar que o autor pleiteia quantia superior à devida,
cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida
”. (destaquei)

No caso concreto, não há como reconhecer a rejeição liminar dos embargos monitórios, pois embora destituído da melhor técnica na apresentação da memória discriminada e atualizada da dívida, o Apelante expressou claramente o encargo reputado controvertido (juros remuneratórios), declinando as causas que embasam seu requerimento,
além de apontar, expressamente,
o valor que entende incontroverso e os parâmetros adotados
no
cálculo
apresentado
no corpo dos embargos monitórios
, como segue:

“
1)
TA 34.849.651-4 (ID nº 9357076)
, cujo juros remuneratórios são de
14,23% a.m

e 393,69% a.a
, e da consulta ao site do Banco Central do Brasil, verifica-se que referida taxa está exorbitante, extremamente acima da média de mercado do BACEN para o período de contratação que era de
3,68% a.m e 54,24% a.a.

Assim, além da constação simples de comparação de juros, se utilizarmos a calculadora do cidadão, verifica-se que se aplicados os juros médios de mercado a prestação cairia de R$ 267,40 (duzentos e sessenta e sete reais e quarenta centavos) para R$ 119,28 (cento e dezenove reais e vinte e oito centavos), enquanto o valor total da dívida cairia de R$ 4.813,20 (quatro mil oitocentos e trezes reais e vinte centavos), para dívida final de R$ 2.147,04 (dois mil cento e quarenta e sete reais e quatro centavos), sendo R$ 597,04 de juros (anexo).

2 )
TA 35.189.798-5 (Id nº 9357077)
, cujo juros remuneratórios são de
14,73% a.m e 420,25% a.a,
e da consulta ao site do Banco Central do Brasil, verifica-se que referida taxa está exorbitante, extremamente acima da média de mercado do BACEN para o período de contratação que era de
3,65% a.m e 53,70% a.a.

Assim, além da constação simples de comparação de juros, se utilizarmos a calculadora do cidadão, verifica-se que se aplicados os juros médios de mercado a prestação cairia de R$ 446,32 (quatrocentos e quarenta e seis reais e trinta e dois centavos) para para R$ 184,23 (cento e oitenta e quatro reais e vinte e três centavos), enquanto o valor total da dívida cairia de R$ 6.694,00 (seis mil seiscentos e noventa e quatro reais) para dívida final de R$ R$ 3.316,14 (três mil trezentos e dezesseis reais e quatorze centavos), sendo R$ 916,14 de juros (anexo).
” (ID 6865032)

Além disso, o Apelante é hipossuficiente na demanda, sendo beneficiário da assistência judiciária gratuita e assistido pela Defensoria Pública. Ou seja, eventual desconformidade do cálculo poderia ser suprida com a remessa dos autos à Contadoria Judicial pelo Magistrado
a quo
.

O c. Superior Tribunal de Justiça já manifestou que o beneficiário da assistência judiciária gratuita tem direito à elaboração de cálculos pela Contadoria Judicial.

Ilustrativamente:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. BENEFICIÁRIO DA AJG. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. REMESSA À CONTADORIA JUDICIAL PARA CONFECÇÃO DE CÁLCULOS. DIREITO DO BENEFICIÁRIO INDEPENDENTEMENTE DA COMPLEXIDADE.

1.
Esta Corte consolidou jurisprudência no sentido de que o beneficiário da assistência judiciária gratuita tem direito à elaboração de cálculos pela Contadoria Judicial, independentemente de sua complexidade
. Precedentes.

2. Recurso especial a que se dá provimento.

(REsp n. 1.725.731/RS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 5/11/2019, DJe de 7/11/2019.)” (destaquei)

Afinal, há verossimilhança nas alegações trazidas pelo Apelante nos embargos monitórios quanto à abusividade dos juros remuneratórios.

Logo, passível de verificação nos embargos monitórios o excesso da cobrança.

Feitas essas considerações, verifico que a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n.º 1.061.530/RS, de relatoria da Min. Nancy Andrighi, publicado em 10.03.2009, e submetido ao regime dos recursos repetitivos, firmou posicionamento no sentido de que:
“a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica a abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto”
.

Esse entendimento, inclusive, está consolidado nas Súmulas n.º 382 e n.º 296, do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a estipulação dos juros remuneratórios superiores a 12% a.a. (doze por cento ao ano), por si só, não indica a abusividade,
desde que
a cobrança dos juros não extrapole a taxa média de mercado determinada pelo Banco Central do Brasil.

Nessa linha, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a mera superioridade da taxa prevista no contrato em relação à taxa média de mercado apurada pelo Banco Central não configura abusividade, devendo ser analisadas as peculiaridades do caso concreto.

Confira-se:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS.

1. De acordo com a orientação adotada no julgamento do Resp. 1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, “é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto.”

2.
Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média.

3.
O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação.

4.
A redução da taxa de juros contratada pelo Tribunal de origem, somente pelo fato de estar acima da média de mercado
,
em atenção às supostas “circunstâncias da causa” não descritas, e sequer referidas no acórdão - apenas cotejando, de um lado, a taxa contratada e, de outro, o limite aprioristicamente adotado pela Câmara em relação à taxa média divulgada pelo Bacen (no caso 30%) -
está em confronto com a orientação firmada no REsp. 1.061.530/RS
.

5. Agravo interno provido.

(AgInt no AREsp 1493171/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 10/03/2021)” (destaquei)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Na hipótese, não subsiste a alegada ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, pois o tribunal de origem enfrentou as questões postas, não havendo no aresto recorrido omissão, contradição ou obscuridade.

3.
As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada pela Lei de Usura (Decreto nº 22.626/1933), em consonância com a Súmula nº 596/STF, sendo também inaplicável o disposto no art. 591, c/c o art. 406, do Código Civil para esse fim, salvo nas hipóteses previstas em legislação específica.

A redução dos juros dependerá de comprovação da onerosidade excessiva - capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - em cada caso concreto, tendo como parâmetro a taxa média de mercado para as operações equivalentes, de modo que a simples estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade, nos termos da Súmula nº 382/STJ. Precedente.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1015505/BA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019, DJe 21/02/2019)

Na hipótese dos autos, o “Termo de Adesão” n.º 34.849651-4 foi firmado em
04.05.2016
, com taxa de juros de
14,23
% a.m.
(quatorze vírgula vinte e três por cento ao mês) e de

393,69
%
a.a.

(trezentos e noventa e três vírgula sessenta e nove por cento ao ano) (ID 6865013).

Já o “Termo de Adesão” n.º 35.189798-5 foi firmado em
12.08.2016
, com taxa de juros de
14,73
% a.m.
(quatorze vírgula setenta e três por cento ao mês) e de
420,25%
a.a.
(quatrocentos e vinte vírgula vinte e cinco por cento ao ano) (ID 6865014).

Em comparação às taxas médias dos juros remuneratórios referentes às datas em que firmados os referidos contratos, obtidas junto ao Banco Central do Brasil, observa-se que a taxa média de juros das operações de crédito com recursos livres – Pessoas físicas – Crédito pessoal não consignado foi para o primeiro contrato de
7,
18
% a.m.

(sete vírgula dezoito por cento ao mês) e

129,76
% a.a.

(cento e vinte e nove vírgula setenta e seis por cento ao ano), e para o segundo contrato de

7,27% a.m.

(sete vírgula vinte e sete por cento ao mês) e de
132,16
% a.a.

(cento e trinta e dois vírgula dezesseis por cento ao ano) (https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores).

A partir dessa análise, não há dúvidas de que as taxas de juros remuneratórios mensal e anual pactuadas no contrato de empréstimo pessoal
encontram-se muito acima da média praticada pelo mercado
.

Desse modo, verifico a abusividade dos juros remuneratórios a ponto de acarretar a desvantagem exagerada da instituição financeira em face do consumidor, porque o referido encargo se encontra em patamar
duas vezes e
três vezes
superior às taxas mensais e anuais médias de mercado, relativas aos meses de assinatura do pacto.

É como orienta este e. Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. MITIGAÇÃO DO PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA . JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. TEMPO DE USO (ANO DE FABRICAÇÃO) DO VEÍCULO FINANCIADO. IRRELEVÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. - O fato de a pactuação representar as vontades das partes no ato de contratar não impede revisão contratual e a extirpação de eventuais ilegalidades, uma vez que é direito de qualquer contratante, especialmente em casos de contratos de adesão, postular em juízo revisão de cláusulas contratuais, mesmo quando for inaplicável o Código de Defesa de Consumidor. Isso porque o artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição da República, consagra o princípio da inafastabilidade da jurisdição, de modo que a qualquer cidadão é garantido o acesso ao Poder Judiciário em caso de lesão ou ameaça de lesão a direito.

2. - Hipótese em que foram contratados juros de 62,15% ao ano enquanto a média praticada no mercado para operações semelhantes era de 22,17%. Abusividade reconhecida
.

3
. - Reconhecida a abusividade deve a taxa de juros ser limitada à média do mercado.

4. - O tempo de uso (ano de fabricação) é relevante para definição do valor de mercado de veículo e, por certo, é considerado para concessão de financiamento ao adquirente. Mas não justifica taxa de juros significativamente superior à média praticada no mercado, até porque a média é extraída de todos os financiamentos de veículos disponibilizados pelas instituições financeiras.

5. - Havendo cobrança indevida a restituição do valor cobrado a maior é medida que se impõe em razão da vedação ao enriquecimento ilícito.

6. - Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 021190068730, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 20/09/2022, Data da Publicação no Diário: 30/09/2022)” (destaquei)

“EMENTA: CIVIL AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO JUROS REMUNERATÓRIOS PRÓXIMOS A TAXA MÉDIA DE MERCADO LEGALIDADE COMISSÃO DE PERMÊNCIA AUSÊNCIA DE VERIFICAÇÃO DE SUA INCIDÊNCIA NO CONTRATO IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO AUTORAL SENTENÇA REFORMADA RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
É possível a revisão contratual quando os juros remuneratórios forem pactuados em patamar muito superior à taxa média de mercado e o Superior Tribunal de Justiça, em diversos precedentes, entende que o reconhecimento da abusividade está atrelado à taxa que venha a ser superior em uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo daquilo que o Banco Central do Brasil tenha referenciado quando da fixação da taxa média.

2.

Admite-se uma faixa razoável para a variação dos juros, sendo considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia a média do mercado.
No caso em tela, os juros compensatórios pactuados não estão distorcidos da realidade do mercado financeiro nacional, visto que pactuados em 33,91% ao ano, em maio de 2011, sendo que a taxa média praticada pelo mercado para o mesmo mês e ano, era de 28,33% ao ano, conforme consulta à tabela disponibilizada no site do Banco Central, para os juros pré-fixados em operações de crédito para aquisição de veículo pessoa física. Ou seja, neste caso, os juros remuneratórios foram pactuados em taxa próxima a média praticada e por isso, não é possível verificar que tenha havido cobrança de juros abusivos, devendo ser reformada a sentença neste ponto.

3. Analisando detidamente o contrato de fls. 131/132, não é possível verificar nenhuma cláusula que trate da comissão de permanência, de modo que, é de se concluir que inexiste a previsão de incidência da comissão de permanência no contrato celebrado entre as partes.

4. Ademais, não se verifica nenhum outro tipo de taxa incidente que possua a mesma natureza da comissão de permanência, razão pela qual o provimento condenatório da sentença, que inclusive, não aponta a cláusula em que se encontra a pactuação da comissão de permanência, deve ser reformado, julgando-se improcedente, também, o pleito autoral de declaração de abusividade da comissão de permanência cumulada com outros encargos.

5. Recurso de apelação conhecido e provido. Ônus sucumbenciais invertidos. Ressalva a suspensão da exigibilidade da verba por encontrar-se a parte autora sob o pálio da gratuidade.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 048120135255, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/08/2021, Data da Publicação no Diário: 16/08/2021)” (destaquei)

Assim, afigura-se o excesso da cobrança na demanda monitória, devendo ser aplicada as taxas médias de mercado mensais e anuais da época da contratação, para o recálculo da dívida.

Por outro lado, não há que se falar em devolução em dobro.

O Apelante se encontra em dívida com a Apelada e o valor discutido diz respeito, tão somente, à parte da obrigação inadimplida, sequer tendo ele questionado a existência do débito principal.

Ademais, a devolução em dobro pressupõe a má-fé do credor, não presente no caso concreto.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO à apelação cível
, reformando a sentença para acolher parcialmente os embargos monitórios, reconhecendo o excesso da cobrança, ante a abusividade dos juros remuneratórios, determinando o recálculo da dívida com base na taxa média praticada pelo mercado, de acordo com o Banco Central do Brasil, bem como julgo improcedente o pedido reconvencional.

Via de consequência, condeno a Apelada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. E ainda, diante da improcedência da reconvenção, condeno o Apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ressalvando, contudo, a suspensão da exigibilidade da cobrança ante o deferimento da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/242/5013644-44.2021.8.08.0048_ACi

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)